Tribunal: TJMT
Processo: 1036091-97.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036091-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA - CPF: 551.483.951-68 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), TEREZA AGUIAR GOMES DE LIMA - CPF: 310.450.903-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ WELLINGTON GOMES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE HIPOTECA APÓS EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida hipotecária e a manutenção indevida do gravame em matrícula de imóvel, determinando a baixa da hipoteca e condenando a parte ré a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a inércia do banco recorrente em cancelar a hipoteca após a prescrição da dívida configura dano moral, e se o valor da indenização fixado pelo juízo de origem é adequado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da dívida extingue a obrigação principal e, portanto, o banco, ao não proceder com a baixa do gravame, ultrapassou o mero inadimplemento contratual, afetando a esfera extrapatrimonial do autor, caracterizando dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação moral mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A manutenção indevida de hipoteca em imóvel após a prescrição da dívida enseja reparação por danos morais, configurando lesão extrapatrimonial, e é razoável a indenização de R$ 5.000,00 para compensação."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.499; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1927269, Rel. Min. Terceira Turma, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição e Extinção de Hipoteca c/c Danos Morais nº 1036091-97.2022.8.11.0041 movida por Espólio de José Wellington Gomes de Lima e Tereza Aguar de Lima representado por Angelo Cássio Gomes de Lima, julgou procedente o pedido inicial formulado na presente ação para: confirmar a tutela de urgência concedida no id 97519199; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

c. condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Sustenta o apelante que: Conforme demonstrado em contestação, não restou demonstrada quaisquer falha ou irregularidade na conduta do banco, tendo em vista que o nome da parte recorrida foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência erro no pagamento da parcela por parte da recorrida.

Assevera ser medida de justiça e razoabilidade reconhecer no caso concreto, por evidente, a licitude na conduta do Banco e regularidade na prestação dos serviços, a ausência de nexo causal e a incidência do §3º do art. 14 do CDC, motivo pelo qual requer a total improcedência dos pedidos insertos na inicial.

Frisa não ser cabível indenização por dano moral neste caso. Mas, ainda que se admita a existência do mesmo, novamente ad argumentandum tantum, o valor da indenização deve ser suficiente apenas para restabelecer o status quo ante, em coerência com os princípios que norteiam a obrigação de indenizar, que não toleram o enriquecimento sem causa, o que no caso em tela já havia se estabelecido.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência dos pedidos contido na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; caso entenda pela procedência dos pedidos, que seja minorado o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja determinada a devolução de forma simples.

Contrarrazões. (id. 224264883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição e Extinção de Hipoteca c/c Danos Morais nº 1036091-97.2022.8.11.0041 movida por Espólio de José Wellington Gomes de Lima e Tereza Aguar de Lima representado por Angelo Cássio Gomes de Lima, julgou procedente o pedido inicial formulado na presente ação para: confirmar a tutela de urgência concedida no id 97519199; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

c. condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o dano moral decorrente da ausência de baixa na hipoteca do imóvel e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização estão caracterizados, tendo o apelante sustentado que não restou demonstrada quaisquer falha ou irregularidade na conduta do banco, tendo em vista que o nome da parte recorrida foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência erro no pagamento da parcela por parte da recorrida e que o montante arbitrado é excessivo.

A r. sentença assim consignou:

“(...)No presente caso, a parte autora alega ter firmado cédula rural pignoratícia e hipotecária em 12/04/2002 para a obtenção de crédito, ofertando como garantia o imóvel denominado Fazenda Rancho Alvorada, registrado na matrícula de n. 39.585, perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Ainda, afirma que mesmo com a declaração de prescrição intercorrente da dívida constante na cédula rural, a parte requerida quedou-se inerte em efetuar a baixa da hipoteca constante na matrícula do imóvel.

Dessa forma, pretende a parte autora a determinação de baixa da hipoteca e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida na ausência de baixa da hipoteca e, por sua vez, compete a requerida a comprovação da regularidade de seus atos.

Em que pese à narrativa fática exposta na contestação, é notório que a parte requerida não logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o id 95743681 é possível verifica a existência de sentença declarando a prescrição material do título executivo e, ainda, observa-se o encaminhamento de notificação extrajudicial para a instituição financeira requerida, para proceder com baixa da hipoteca (id 95743683).

Apesar dos esforços da parte autora, constata-se da matrícula acostada ao id 95743686, a permanência da hipoteca averbada na matrícula.

Desta feita, tenho que devidamente comprovado nos autos a relação jurídica entre a parte autora e a instituição financeira, bem como a extinção da dívida e a permanência da hipoteca.

Assim, tem-se que, no caso dos autos, compete à instituição financeira requerida, depois de liquidado o débito, baixar o gravame que incide sobre o bem.

Ademais, estabelece o art. 1.499, do Código Civil:

Desse modo e em atenção ao acima exposto, compete à instituição financeira promover a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a injustificada, pela instituição financeira, em promover a baixa do gravame/hipoteca, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da parte, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu ver, revela-se adequado, eis que guarda atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial (...)”. (id. 224264878)

Assim, entendo que os elementos dos autos não justificam o acolhimento do pedido; eis que, uma vez prescrita a pretensão da cobrança, o Banco Apelado já deveria ter promovido a baixa, pois se a ocorrência da prescrição é fato extintivo da obrigação principal, tendo transitado em julgado e em consequência o próprio direito real de garantia.

Ademais, no caso dos autos, o Apelante procedeu com o registro na matrícula do imóvel, logo, torna-se competente a proceder com os trâmites para a baixa do registro, a fim retomar a posse do imóvel ao apelado.

Ainda, havendo a prescrição da própria pretensão da cobrança fundada na obrigação principal e, o Apelado deveria ter também promovido a extinção da garantia real acessória incidente sobre o imóvel, de modo que verifica-se o acerto da sentença, não havendo falar em inocorrência do ilícito por parte da instituição financeira.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. QUITAÇÃO. HIPOTECA. BAIXA. AUSÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se o dano moral decorrente da ausência de baixa na hipoteca do imóvel e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização estão caracterizados. 3. Na hipótese, a modificação dos parâmetros adotados pelo tribunal de origem, para concluir que houve apenas mero descumprimento contratual, implicaria em reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial. Súmula nº 7/STJ. 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela exorbitante para reparar o dano moral. Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1927269 RJ 2021/0199079-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Assim, tem-se que, no presente caso, a conduta do réu ora apelante ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do autor.

Do mesmo modo, de modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/4445. Acesso em: 7 dez. 2011)

No caso em apreço, a existência de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis, é da mais lídima clareza. Olvida-se o banco que está a lidar com os tramites corretos na promoção da baixa do gravame/hipoteca e assim não o fez; caracterizando os danos morais, dada situação de aflição e angústia do beneficiário.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO - BAIXA DA HIPOTECA - ATRASO COMPROVADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. Tendo sido pago o preço do imóvel, incumbe à Incorporadora/Construtora promover a baixa da hipoteca que grava o bem, outorgando ao comprador a respectiva escritura, uma vez que, consoante estabelece a súmula 308 do STJ. A existência do gravame, impedindo a Autora de usufruir de forma plena do bem adquirido, ultrapassa os meros aborrecimentos, restando caracterizada a situação ensejadora do dano moral passível de compensação. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. (TJ-MG - AC: 10000210120135001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA IMÓVEL. HIPOTECA. CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 - O dano moral ocorre quando fica comprovado nos autos o sentimento de dor, desprezo, sofrimento e um padecimento capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por quaisquer dessas condutas. 2 - O longo tempo de espera para o cancelamento de hipoteca de imóvel adquirido de incorporadora, após o pagamento do preço estabelecido, e a necessidade da provocação do Judiciário, com certeza enseja suficiência probante do dano moral. 3 - Impossível a redução do quantum arbitrado a título de reparação por dano moral, se o julgador quando de seu arbitramento se escorou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4 - Majora-se a verba honorária anteriormente arbitrada no primeiro grau de jurisdição, em conformidade com o que estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 53826791620208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Goiânia - 3ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, sabe-se que a verba indenizatória referente ao dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado na r. sentença mostra-se devido, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a r. sentença atacada.

Por fim, majoro os honorários fixados nos termos do artigo 85, §11, do NCPC para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024